Tribunal: TJMT
Processo: 1089017-10.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089017-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SELMA APARECIDA DE FIGUEIREDO CALIGALI - CPF: 496.433.201-20 (RECORRIDO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, afasto a declaração de nulidade dos contratos temporários e a condenação a título de FGTS. Acompanho o Relator quanto a exclusão da condenação ao pagamento das férias do ano de 2019, mantendo, no mais, a sentença do juízo a quo. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE. FGTS. FÉRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que reconheceu a nulidade de sucessivos contratos temporários de professora da educação básica, condenando o Estado ao pagamento de FGTS, férias e 13o salário. A reclamada alega validade das contratações, inexistência de direito ao FGTS em caso de nulidade e necessidade de dedução de valores já pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as sucessivas contratações temporárias da reclamante desvirtuaram a natureza excepcional do vínculo, gerando sua nulidade; (
ii
) saber se a nulidade do contrato temporário confere direito ao FGTS, férias e 13o salário; e (
iii
) saber se os valores referentes às férias de 2019 já foram devidamente pagos, ensejando sua exclusão da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos temporários da reclamante, exercidos na função de professora, foram sucessivos e contínuos, desrespeitando os prazos máximos e os intervalos mínimos previstos na Lei Complementar Estadual no 600/2017, o que configura o desvirtuamento da contratação e a unicidade contratual.

4. A realização de processo seletivo simplificado, embora presente, não é suficiente para legitimar as sucessivas contratações que desrespeitam os requisitos constitucionais e legais da temporariedade e excepcionalidade, sob pena de violar o art. 37, II, da Constituição Federal.

5. Em conformidade com o Tema 551 do STF, o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, confere ao servidor temporário o direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

6. O direito ao FGTS para o trabalhador público temporário com contrato declarado nulo é reconhecido pelo art. 19-A da Lei no 8.036/90 e pelo Tema 916 do STF, sendo devido sobre a remuneração bruta, mas sem a multa de 40%, por se tratar de contrato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A sucessão de contratos temporários com a Administração Pública, que desrespeite os prazos máximos de duração e os intervalos mínimos entre contratações previstos na legislação específica, configura o desvirtuamento da contratação e a unicidade contratual, gerando a nulidade do vínculo. 2. A nulidade do contrato temporário de trabalho com a Administração Pública, em razão do desvirtuamento da contratação, assegura ao trabalhador o direito ao recebimento dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 13o salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, pelo período efetivamente trabalhado, mas sem a multa de 40% sobre o FGTS. 3. A realização de processo seletivo simplificado não é suficiente para legitimar as sucessivas contratações temporárias que desrespeitam os requisitos constitucionais e legais de temporariedade e excepcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXVI, 37, II e IX; LINDB, art. 6o; Lei no 8.036/1990,
arts
. 15, § 2o, e 19-A; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o; Lei Complementar Estadual no 600/2017,
arts
. 2o, 7o, 11 e 18, III; Lei no 9.099/95, art. 55; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG, Tema 612, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2017; STF, RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020; STF, RE 1066677, Tema 551, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020; STF, RE 596475/RR, Tema 916, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015; STF, RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2017; STJ, Súmula no 646; STJ, REsp no 1.495.146/MG, Tema 905, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018; TJMT, N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023; TJMT, N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1089017-10.2024.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
SELMA APARECIDA DE FIGUEIREDO CALIGALI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SELMA APARECIDA DE FIGUEIREDO CALIGALI
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou que: a) exerceu a função de professora da rede estadual de ensino mediante contratos temporários sucessivos desde o ano de 2001; b) não recebeu corretamente os valores referent
es a férias de 45 dias com adicional de 1/3, 13o salário e FGTS nos anos não atingidos pela prescrição; e c)
os pagamentos parciais feitos pelo Estado são insuficientes e não refletem os direitos previstos na legislação estadual e nas decisões do TJMT. Req
uereu que: a) fosse reconhecida a nulidade dos contratos sucessivos firmados com desvio de finalidade; e b) o Estado fosse condenado ao pagamento das férias proporcionais com 1/3, 13o salário e FGTS dos períodos não prescritos.

O juízo singular proferiu
se
ntença
e concluiu que
: a) os contratos temporários firmados com a administração pública foram nulos, diante da ausência de observância aos requisitos legais e sucessivas contratações; b) a reclamante faz jus ao recebimento de FGTS no percentual de 8% sobre
a remuneração bruta referente aos vínculos não prescritos; e c) é devido o pagamento das férias integrais apenas do ano de 2019, bem como o terço constitucional sobre 45 dias de férias nos períodos aquisitivos de 2019 a 2024, deduzindo-se os valores já pa
gos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que :a) todas as contratações da reclamante ocorreram por meio de processos seletivos distintos e dentro dos prazos legais previstos na LC 600/2017, inexistindo nulidade que justifiq
ue o pagamento de FGTS; b) eventual
desvirtuamento da contratação temporária, mesmo se reconhecido, não gera direito ao FGTS, mas apenas às férias e ao terço constitucional, conforme diferenciação fixada pelos Temas 916 e 551 do STF; e c) o pagamento das f
érias proporcionais e do terço constitucional já vem sendo realizado, sendo necessárias deduções dos valores pagos a maior em anos anteriores, especialmente em 2022 e 2023.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 289428432/
PJe2
), não foram apresen
tadas as
contrarrazões
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a
síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Osrequisit
os de validade para contratação temporária de servidores públicos são:a) os casos excepcionais previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporária; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sen
do vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento doRecurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, te
ma 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a
necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)

Os c
ontratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Complementar Estadual no 600/2017, a qual exige alguns requisitos para a validade da contratação, sendo eles: (a) hipótese legalmente prevista;(b) realização de processo selet
ivo simplificado para o recrutamento de profissionais; (c) prazo para a vigência dos contratos; e (d) intervalo mínimo entre uma contratação e outra.

Antes da análise contratual, deve ser observado o princípio
Tempus

Regit

Actum
, segundo o qual os contrato
s devem ser regidos pela lei vigente na data de sua celebração (art. 5o, inciso XXXVI, da CR/88 e art. 6o da LINDB).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, em respeito à segurança jurídica, a lei nova não alcança os contrat
os celebrados anteriormente à sua vigência, uma vez que estes produzem efeitos na relação jurídica de direito material.

Nesse sentido:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVI
L. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julg
ada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passa
dos, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamenta
ção do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico,
implementada
pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. IV - A expansão da assistência privada à s
aúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor,
ambos
princípios norteadores da ordem econômica nacional. V - Como
em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua
celebração. VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio
pacta

sunt

servanda
. VII - A dimen
são temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados
levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As
relações jurídicas decorrentes de tais contratos,
livremente pactuadas, observada
a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se
o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao precei
to pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos
encontram-se
expressamente previstos no art. 170 da CF. X – Os contratos
de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de
vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998,
assegurou-se
aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a
migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firm
ados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimen
to. (RE 948634,
Relator(
a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020)

Ainda quanto à aplicação da lei no tempo, se houver reconhecimento da unicid
ade contratual devido ao desvirtuamento do contrato temporário por sucessivas contratações, deve-se observar a legislação vigente à época da celebração do primeiro contrato.

Passo à análise dos pressupostos previstos na Lei Estadual no 600/2017 e transcrevo abaixo os artigos e incisos relacionados, deixando em
negrito
a hipótese aplicada ao caso concreto para melhor compreensão.

As
hipóteses para a contratação
estão previstas
no art. 2o:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência
a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II -
realização
de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade públi
ca;

IV -
admissão
de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; e

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

IV -
admissão
de profissional
da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (
Nova redação dada pela LC 719/2022
)

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC. (
Nova redação dada pela L
C 719/2022
)

V -
admissão
de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

VI -
atendimento
de situações motivadamente urgentes, decorrentes de decisão judicial;

VII - atividades técnicas não permanentes do
órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de
projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebra
do com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VIII - contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado
de seu cargo por prazo igual ou superior a
3
(três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso

IV deste
artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;

IX -
atividades
de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito da Secretaria de Estado de
Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários - SEAF, bem como as entidades a ela vinculadas, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;

IX -
atividades
de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, ou órgão ou entidade equivalente, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem an
imal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana; (
Nova redação dada pela LC 719/2022
)

X -
atividades
técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem
como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade;

XI - combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração justificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA da existência de emergência ambiental;

XII - prestação de serviços e
ssenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

XIII - atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa;

XIV - atividades de conciliação e mediação para
atender as demandas temáticas temporárias previstas no art. 14, § 2o, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002;

XV -
demandas
temáticas temporárias das câmaras de mediação de outros órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar;

XVI - atividades técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabalho, que não possam ser atendidas mediante a ap
licação do art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990;

XVII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio dos órgãos que compõem o sistema educacional, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de proje
tos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da rede pública estadual de educação;

XVIII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tend
entes ao aperfeiçoamento da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

XIX - atividades de baixa ou média complexidade necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do
art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990; (
Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de
1o.
01.2023
)

XX -
atividades
técnicas especializadas para atuar em projetos e atividades necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação
governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990; (
Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de
1o.
01.2023
)

XXI - atividades que tornarão obsoletas em curto ou médio prazo
, em decorrência do contexto de transformação social, econômica ou tecnológica, que torne desvantajoso o provimento efetivo de cargos em relação às contratações de que trata esta Lei Complementar. (
Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de
1o.
01.2
023
)

Em relação ao
processo seletivo simplificado
, sua exigência é
necessária para quaisquer hipóteses de contratação previstas no art. 2o da Lei Complementar no
600/2017, excetuando-se exclusivamente os casos previstos nos incisos III e IV em eventual sit
uação emergencial.

Assim dispõe o art. 7o:

Art. 7o O recrutamento será feito mediante processos seletivos simplificados, sujeitos a ampla divulgação em jornal de grande circulação, observando-se os critérios definidos em regulamento, exceto nas hipóteses p
revistas nos
incisos III e IV do art. 2o desta Lei Complementar
, quando se tratar de situação emergencial.

Parágrafo único O processo seletivo simplificado de que trata o caput deste artigo poderá ser realizado, em conjunto ou separadamente, pela Secretari
a de Estado de Planejamento e Gestão ou pelo órgão ou entidade interessada. (
Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de
1o.
01.2023
)

No presente caso, a parte reclamante foi contratada em 02/2019 (ID 289428421/
PJe2
).

Quanto ao
prazo de contratação
,
o art. 11 da Lei Complementar no 600/2017, vigente na data da celebração do contrato, dispunha da seguinte forma:

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos inciso
s I, III, IX, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V,
VI
e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, na
s hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro;

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos
casos dos incisos VII e XII do art. 2o desta Lei Complementar
.

§ 1o N
a hipótese de qualificação profissional, prevista no art. 4o, inciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído.

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos inciso
s I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Por fim, atinente ao
intervalo entre uma contratação e outra
, o art. 18, inciso III, da Lei Complementar no 600/2017, vigente
à época do contrato, determinava que:

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

(...)

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato
anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o desta Lei Complementar.

Uma vez identificados os pressupostos legais de uma contratação temporária legítima e qual a norma aplicada ao tempo da celebração, constata-se que: a)
a parte reclamante exerce a função de professor (ID 289428421/
PJe2
) e existe autorização legal para a contratação temporária deste profissional; b) a parte reclamante se submeteu a processo seletivo (ID 289428421/PJe2); c) o lapso total de trabalho foi de
60 meses (ID 289428421/PJe2), não respeitando o prazo legal de 12 meses e uma prorrogação de igual período; e d) os
sucessivos contratos não observaram o prazo de interrupção de 12 meses exigidoentre uma contratação e outra, caracterizando a unicidade co
ntratual.

Portanto, os contratos estão desvirtuados, devendo ser mantida anulidade das contratações.

Prévio processo seletivo simplificado.

Em regra, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de pr
ovas ou provas e títulos (art. 37, inciso II, da CF), sendo admitido que o ente público, devidamente autorizado por lei, celebre contrato por tempo determinado para atender especificamente a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37,
inciso IX, CF).

Ao analisar essa matéria, o c. STF firmou entendimento no Tema 612 com Repercussão Geral (RE 658026/MG), no sentido de que, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servi
dores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada pa
ra os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Desse modo, a prévia realização de processo seletivo simplificado, por si só, não legitima as sucessivas contratações temporárias, porqu
anto é imprescindível demonstrar a presença de todos os requisitos acima elencados, dentre os quais, aliás, sequer se encontra o processo seletivo simplificado.

Conclui-se, portanto, que embora a realização do processo seletivo simplificado seja uma práti
ca recomendável e elogiável, pois, em tese, garante a impessoalidade na contratação, não é suficiente para legitimar as sucessivas contratações temporárias.

Por outro lado, admitir a contratação temporária sem a efetiva comprovação da necessidade temporá
ria de excepcional interesse público, ou permitindo que esse tipo de contratação se perpetue indefinidamente, viola diretamente a norma constitucional que exige a aprovação em concurso para o acesso aos cargos públicos (art. 37, II, da CR/88). Com isso, o
contrato temporário poderia ser, sem dificuldade, tornado regra, de forma flagrantemente inconstitucional.

Nesse sentido, a Corte Suprema já decidiu que
(
...) Não
configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova co
ntratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (.
..)
(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De fato, admitir que o Poder Público, em qualquer esfera, omita-se indefinid
amente na realização de concurso público e supra sua carência de servidores por meio de contratações temporárias infinitas não se afigura a melhor solução. Frise-se, que o problema aqui não está apenas em contratar-se a mesma pessoa diversas vezes, ainda q
ue
realizando
um teste seletivo simplificado, mas sim em suprir indefinidamente um cargo que deveria ser provido por concurso público, por meio de sucessivas contratações temporárias.

Em igual sentido, tem se manifestado as Cortes estaduais:

RECURSO INO
MINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. PAGAMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR - COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PON
TUALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00114282820228160182 Curitiba, Relator: José Daniel
Toaldo
, Data
de Julgamento: 29/07/2023, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 31/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINIST
RATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESP
ROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-RR -
AgInst
: 90001186920218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 27/05/2021, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRA
TAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE
PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA
- CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VINCULANTE RE No 658026 (TEMA 612) DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO. Em consonância com o art. 37, IX, da Constituição Federal, para que a validade da contratação temporária de servidores públicos
, é
necessário que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c)
a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes. (tese fixada no precedente vinculante no RE no 658026, Tema 612 do STF). As funções objetos
das contratações
, têm
caráter ordinário e de necessidade permanente, impondo-se que sejam desempenhadas por pessoas previamente aprovados em concurso público, sob pena de ofensa ao princípio da impessoalidade e da moralidade administrativa. As sucessivas c
ontratações temporárias verificadas no caso dos autos
, infringem
a norma do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Recurso conhecido e
improvido
. (TJ-MS - AC: 09000143720198120016 MS 0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Al
meida
, Data
de Julgamento: 17/01/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/01/2021)

Vale citar, ainda, especificamente, o posicionamento do e. TJMT:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE
COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEIT
OS – ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC –INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESUL
TADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE.
1
. Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente
e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 (RE 765.320/MG).
2
. A mo
dulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional qu
e se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014.
3
. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civi
l de 2.015.(N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023).

O c. TST também já se pronunciou:

RECURSO DE REVIST
A - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. O teste seletivo simplificado para preenchimento de vagas temporárias não equivale ao concurso público, dotado de características e formalidades específicas. De outra sorte, a renovação si
stemática dos contratos temporários não se compatibiliza com a previsão do art. 37, IX, da Constituição. Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido. (TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen

Peduzzi
, D
ata
de Julgamento: 15/10/2008, 8a Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008.)

Portanto, no caso concreto, o simples fato de as contratações temporárias terem sido precedidas de processo seletivo simplificado não afasta a ilegalidade decorrente das sucessiv
as contratações, que deveriam ter natureza meramente temporária e excepcional.

Férias e terço constitucional.

Em regra, os servidores temporários não terão direito a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, ressalvado, dentre outras opç
ões, quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Neste sentido é o entendimento sedimentado pelo STF em Recurso com Repercussão Geral (Tema 551):

(...)
4
. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contr
atação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a déci
mo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (...) (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.(Tema 551. STF.
RE 1066677,
Relator(
a): MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)

No presente caso, considerando que o co
ntrato temporário da parte reclamante está desvirtuado, conforme estabelecido no tópico anterior
, são
devidos o décimo terceiro e as férias com terço constitucional à parte reclamante.

Ocorre que, conforme demonstrado no documento
juntado no
ID 289428421/
PJe2
, página
s 9/11, há registro do pagamento das férias referentes ao ano 2019, o que evidencia que tal verba já foi devidamente quitada pela administração pública.

Diante disso, não subsiste fundamento para a condenação ao pagamento das férias integrais daquele a
no, devendo nesse ponto ser reformada a sentença.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores
públicos estatuários.

Todavia, o trabalhador público temporário, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso Extraordinário com Repercuss
ão Geral no 596475/RR (Tema 916).

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência é sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, ficando
excluídas da referida base de cálculo as verbas dispost
as no art. 28, § 9o da Lei
no 8.212/91, em razão do que preconiza o §6o do art. 15, da Lei no 8.036/90.

Esse é o entendimento do c. STJ, conforme disposto na Súmula no 646:

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da
contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9o, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6o, da Lei 8.036/1990.

No presente caso,
considerando que o contrato da parte reclamante é nulo, conforme reconhecido no tópico anterior
, é
devido o FGTS no período de fevereiro/2019 a novembro/2024, observada a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação (19/12/2024).

Vale res
saltar que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo e o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLI
CO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT
DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

(...)
2
. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.o 765.320 (Tema n.o 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para at
ender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.20
16.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)

Interrupções contratuais.

Em se tratando de trabalhadores contra
tados em regime temporário, vale consignar que as breves interrupções entre uma e outra contratação, apenas confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato, porquanto evidenciam a unicidade do vínculo entre as partes e a continuidade do traba
lho.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO DE PROFESSOR DO ESTADO - BREVES INTERRUPÇÕES DURANTE OS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES INCAPAZES DE DESCARACTERIZAR A UNICIDADE CONTRATUAL - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E
§2o DA CF - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% - TEMAS 551 E 916 DO STF - FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 04 FIXADO EM IRDR - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ÔNUS DO ESTADO - ART. 373, II, CPC - CARGA DINÂMICA DA PROVA
- INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4o, DO CPC. (...)
4
. Em se tratando
de cargo de professor, as breves interrupções entre uma e outra contratação temporária, ocorridas justamente nos períodos de férias escolares não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o período laborado.
(...) (N.U 1000307-71.2022
.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023).

Portanto, no presente caso, apesar das breves interrupções, que coin
cidem com as férias escolares de final de ano, constata-se que o contrato temporário se
encontra
desconfigurado
, visto que desrespeitou o prazo legal, sendo devidos ao trabalhador os direitos decorrentes.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do R
ecurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para excluir da condenação o pagamento das férias do ano de 2019.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custa
s e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado no
1089017-10.2024.8.11.0001

Voto – 1o Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Reclamado ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional. O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu parcial provimento tão somente para excluir da condenação o pagamento das férias do ano de 2019, mantendo, no mais, a sentença do juízo a quo.

A parte Reclamante, ora Recorrida, alega que manteve vínculo com o Reclamado, na modalidade de contrato temporário. Diz que houve renovações sucessivas, por isso, requereu que sejam declarados nulos os contratos e que o Reclamado seja condenado a pagar FGTS e férias.

O Reclamado sustenta que cada uma das contratações ocorreu em razão de aprovações em processos seletivos distintos, de acordo com os editais, bem como que o prazo de contratação respeitou o limite previsto na Lei não havendo ilegalidade, por isso, a pretensão da parte autora não pode ser acolhida.

Pois bem. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações ocorridas decorreram da aprovação da parte autora em Processos Seletivos.

Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada no certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.

Diante disto, inexistindo desvirtuamento da contratação, não há nulidade da contratação temporária, razão pela qual deve ser afastada a condenação a título de FGTS.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, afasto a declaração de nulidade dos contratos temporários e a condenação a título de FGTS.

Acompanho o Relator quanto a exclusão da condenação ao pagamento das férias do ano de 2019, mantendo, no mais, a sentença do juízo a quo.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025